Tribunal: TJPA
Processo: 0001218-44.2007.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001218-44.2007.8.14.0037

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: GEMAQUE E GEMAQUE LTDA - ME, ARNALDO DE OLIVEIRA GEMAQUE, MONICA CRISTINA PEREIRA LIMA, RAIMUNDA NEIDE LIMA GEMAQUE, RONALDO OLIVEIRA GEMAQUE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Direito processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Prescrição intercorrente. Inexistência. Inocorrência de suspensão formal do processo. Reforma da sentença. Recurso conhecido e provido.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível objetivando a reforma da sentença que declarou a prescrição intercorrente e extinguiu a ação monitória.

II.

Questão em discussão

2.

Definir se a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida pelo juízo de origem, considerando os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça e a redação do artigo 921, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, na sua redação original e a alterada pela Lei nº 14.195/2021.

III.

Razões de decidir

3.

O instituto da prescrição intercorrente exige, para sua configuração, a efetiva suspensão do processo por prazo determinado e a inércia do exequente em promover atos executórios durante o lapso prescricional.

4.

No caso concreto, verificou-se que não houve decisão formal de suspensão da execução, o que impede a contagem do prazo prescricional conforme entendimento consolidado no IAC 1 do STJ no período em que vigia o Código de Processo Civil de 1973.

5.

Ainda em razão da ausência de decisão formal de suspensão do processo, não inaugurou o termo inicial para contagem da prescrição do processo no período compreendido entre a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 e 26/08/2021 (antes da vigência da Lei 14.195/2021, que alterou o §4º do art. 921, do CPC/15).

6.

Por mais que na vigência da vigência da Lei 14.195/2021 tenha ocorrido buscas infrutíferas de localização de bens dos devedores, não houve intimação do credor acerca da não efetivação da constrição, não tendo iniciado o prazo prescricional.

IV.

Dispositivo

7.

Recurso conhecido e provido para afastar a prescrição intercorrente e cassar a sentença, determinando o prosseguimento da ação monitória.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA
em face da sentença proferida pela Vara Única de Oriximiná nos autos da ação monitória, ajuizada contra GEMAQUE E GEMAQUE LTDA – ME, RONALDO OLIVEIRA GEMAQUE, RAIMUNDA NEIDE LIMA GEMAQUE, MONICA CRISTINA PEREIRA LIMA e ARNALDO DE OLIVEIRA GEMAQUE.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Nos termos do art. 921 e parágrafos do CPC/2015, pode o processo de execução permanecer arquivado pelo prazo de um ano por inércia do exequente ou inexistindo bens penhoráveis ou, os havendo, forem insuficientes para satisfação integral da obrigação, sem que se compute durante tal prazo a prescrição intercorrente.

Fluído tal prazo de 1 (um) ano, e permanecendo os autos sem andamento por inércia ou incúria do credor, tem início a fluência do prazo prescricional, que se dará pelo mesmo prazo para a prescrição da pretensão executiva correspondente ao título que se executa e descrito em lei.

Referido termo inicial será o do dia seguinte ao vencimento do prazo ânuo, independentemente de intimação da parte ou de seu advogado, ou mesmo de despacho determinando a suspensão.

In casu, embasada a execução em cédula de crédito bancário, é aplicável o prazo prescricional de 3 (três) anos, de modo que, se o autor permaneceu inerte por período superior a tal lapso prescricional, deve ser declarada a prescrição intercorrente.

Com efeito, a presente demanda teve início no ano de 2007 e diversas buscas de bens restaram inexitosas.

Registre-se ainda que é firme a jurisprudência hodierna no sentido de que o simples pedido de busca de ativos financeiros formulado pelo credor, sem a mínima demonstração da existência de patrimônio penhorável, não constitui causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Nesse sentido:

(...)

No caso concreto, a pretensão da parte autora, encontra-se irremediavelmente alcançada pela prescrição.

A prescrição é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, determinando a extinção da execução. Com fundamento no art. 487, II, declaro resolvido o mérito, sem ônus para as partes.

Sem custas e honorários face o princípio da causalidade.”

Nas razões recursais, o apelante sustenta ter ocorrido a prescrição e que a cobrança ainda é válida. Destaca que a prescrição intercorrente exige três requisitos essenciais, quais sejam: a suspensão do processo por insucesso das medidas executivas, inércia do credor pelo prazo de cinco anos e intimação pessoal do exequente antes do reconhecimento da prescrição.

Argumenta ter cumprido todos os atos processuais necessários sempre que intimado, afastando qualquer alegação de inércia.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento da ação monitória.

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data de registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verificado o cumprimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, admite-se a presente apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme exposto, o apelante busca a reforma da sentença que decretou a prescrição intercorrente da ação monitória.

Sabe-se que a prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado.

Dos autos, verifica-se que a presente demanda foi ajuizada em
08/10/2007
, tendo todos os demandados sido citados em
30/11/2007
, ocasião em que se operou a interrupção da prescrição. Apenas o corréu Ronaldo Oliveira Gemaque apresentou Embargos Monitórios em
18/12/2007
(ID 22721051 - fls. 2-5; ID 22721052 e ID 22721053 - fls. 1-3).

Posteriormente, o processo permaneceu paralisado até que, em
25/06/2014
, o Magistrado determinou a intimação do Banco para que manifestasse interesse no prosseguimento do feito. Atendendo à determinação, a parte autora informou a cessão do crédito objeto da lide à Ativos S.A., requerendo, inclusive, a substituição processual. No entanto, tal requerimento não chegou a ser apreciado.

Após nova paralisação processual, em
26/04/2016
, o Juízo singular determinou a intimação do autor para se manifestar quanto ao prosseguimento do feito, ocasião em que foi requerido vista dos autos, o que foi deferido por decisão proferida em
19/07/2016
.

Em sequência, o Banco protocolou petições nos autos apenas requerendo a regularização da representação processual. Em
03/04/2018
, o Magistrado determinou, mais uma vez, a intimação da instituição bancária para que informasse seu interesse no feito, momento em que o Banco pleiteou a realização de consultas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.

O requerimento foi deferido e, após o recolhimento das custas, houve a constrição de R$1.318,00 (mil trezentos e dezoito reais) em ativos financeiros do corréu Raimundo Pereira Nunes, conforme decisão proferida em
25/11/2022
(ID 22721071).

Posteriormente, em nova decisão proferida em
25/08/2023
, o Magistrado determinou a intimação do Banco para que se manifestasse sobre o interesse no prosseguimento do feito. Em resposta, a parte autora ratificou o pedido de substituição processual em razão da cessão do crédito. Contudo, mais uma vez, o pleito não foi apreciado.

Na sequência, em
22/02/2024
, o corréu Ronaldo Oliveira Gemaque apresentou manifestação contrária à substituição do polo ativo, além de suscitar a ocorrência de prescrição intercorrente, a qual foi acolhida na sentença ora em análise.

Na sentença, o magistrado entendeu que o prazo prescricional seria de três anos e, como a ação teve início em 2007, sendo que diversas tentativas de localizar bens do devedor foram infrutíferas, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Embora a sentença não tenha delimitado os marcos temporais em que foi aplicada a contagem do prazo prescricional, extrai-se que entre
30/11/2012
(quando começou a correr a prescrição novamente, considerando a interrupção pela citação dos demandados) e
17/03/2016
, vigorava o Código de Processo Civil de 1973. Para esse período, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no IAC 1 no sentido de que o prazo prescricional somente se iniciaria após a suspensão do processo:

IAC 1, STJ,

Tese Firmada:

1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

Contudo, no caso em análise, não houve determinação de suspensão, razão pela qual não há que se falar em prescrição nesse período.

O mesmo raciocínio se aplica ao período compreendido entre
18/03/2016 e 26/08/2021
, pois nesse intervalo vigorava a redação original do § 4º do art. 921 do CPC/2015, a qual estabelecia que o prazo da prescrição intercorrente somente teria início após a suspensão determinada pelo juiz.

Transcreve-se a redação original do dispositivo:

Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

(...)

§
4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

Dessa forma, como não ocorreu a suspensão do processo, igualmente não há que se falar em prescrição intercorrente nesse período.

Não se desconhece que, a partir de
27/08/2021
com a publicação da

Lei nº 14.195/2021, passou a vigorar a nova redação do § 4º do art. 921 do CPC/2015, segundo a qual o termo inicial da prescrição seria a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis:

§ 4º
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

No entanto, no caso em exame, a ciência da constrição inefetiva decorreu da intimação da decisão que bloqueou ativos financeiros insuficientes para satisfazer a dívida. Porém, em consulta à aba "Expediente" do processo de primeiro grau, não consta a expedição eletrônica nem a publicação no Diário da Justiça da decisão que realizou o bloqueio de valores apenas do corréu Raimundo Pereira Nunes. Dessa forma, sequer houve início do prazo prescricional, inexistindo fundamento para o reconhecimento da prescrição.

Assim, é certo que não se pode falar em ocorrência de prescrição intercorrente.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
LHE DOU PROVIMENTO
para, afastando a ocorrência da prescrição intercorrente, cassar a sentença que julgou extinta a demanda, e, por conseguinte, determinar o prosseguimento da monitória.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 25/03/2025